Tribunal: TJMT
Processo: 1008854-17.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008854-17.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Mercantil, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO CORBELINO FERREIRA - CPF: 719.657.421-49 (ADVOGADO), EDNIRDES EVA VAZ GUIMARAES BINI - CPF: 161.941.871-15 (EMBARGADO), MAURICIO SALES FERREIRA DE MORAES - CPF: 807.114.801-68 (ADVOGADO), DORISVAR VAZ GUIMARAES - CPF: 176.508.281-15 (EMBARGANTE), KLEITON CESAR VAZ GUIMARAES - CPF: 925.838.301-04 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – VERBA FIXADA NA ORIGEM – OMISSÃO – CONSTATAÇÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Se a decisão agravada condenou a parte vencida ao pagamento de honorários sucumbenciais, é possível a aplicação dos honorários recursais em agravo de instrumento.

Presente a omissão apontada, impõe-se acolher os embargos de declaração para suprir a omissão apontada e majorar os honorários em sede de agravo de instrumento, remunerando o trabalho adicional do advogado do embargante nesta instância, nos termos do § 11º do art. 85 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

DORISVAR VAZ GUIMARÃES
opõe recurso de embargos de declaração com efeitos infringentes (ID nº 136360698), objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o v. acórdão constante no ID nº 135340698, proferido no agravo de instrumento

que, à unanimidade, negou provimento ao recurso.

Alega a embargante que não se trata de críticas ao provimento jurisdicional proferido por este colegiado, apenas servindo para integrar a correta decisão exarada que foi omissa quanto à majoração dos honorários fixados na origem.

Aduz que não houve reforma da sentença que declarou extinta a execução em face do agravado, bem como houve a fixação de honorários em 10% em face da agravante porquanto sucumbiu neste ponto da sua pretensão.

Ao final, requereu sejam acolhidos os embargos para integrar a decisão embargada, majorando-se os honorários anteriormente arbitrados em razão do desprovimento do recurso de agravo de instrumento, em face de decisão terminativa de mérito, que fixou honorários sucumbenciais na origem, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC/15.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Logo, presentes,
in casu
, quaisquer das hipóteses supra, devem ser acolhidos os embargos.

Na hipótese em comento, pela análise dos argumentos lançados, verifica-se que, de fato, o aresto contém a omissão apontada pelo embargante, a qual pode e deve ser sanada no âmbito dos aclaratórios.

No caso em tela, a decisão agravada proferida pelo juiz singular reconheceu a prescrição quanto à dívida cobrada em desfavor do agravado, extinguindo-se a execução em relação a este e condenou a exequente/agravante ao pagamento de custas e honorários arbitrados em 10% do valor do contrato, nos termos do art. 85, § 2º do CPC/15, os quais foram suspensos em razão do deferimento da justiça gratuita.

Assim, de acordo com o § 11º do art. 85 do CPC/15, impõe-se ao Tribunal o dever de majorar os honorários fixados na origem, levando em consideração o trabalho adicional em grau recursal.

Nesse contexto, se a decisão agravada condenou a parte vencida ao pagamento de honorários sucumbenciais, é possível a aplicação dos honorários recursais em agravo de instrumento.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO –
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – VERBA FIXADA NA ORIGEM
– OMISSÃO CONSTATADA - EMBARGOS ACOLHIDOS. Se a decisão combatida condenou a parte vencida ao pagamento de honorários sucumbenciais, é possível a aplicação dos honorários recursais em agravo de instrumento. Sendo assim, é de rigor o reconhecimento da omissão, para majorar os honorários em sede de agravo de instrumento, remunerando o trabalho adicional do advogado do embargante nesta instância, com observância dos parâmetros previstos no § 11 do art. 85 do CPC.

(TJ-MT 10263442320208110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 26/04/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/05/2021) destaquei

Assim, é de rigor o reconhecimento da omissão apontada e, consequentemente, a majoração dos honorários em sede de agravo de instrumento.

Ante o exposto,
acolho os
embargos de declaração
a fim de sanar a omissão apontada e majorar os honorários fixados anteriormente para 12% (doze por cento) do valor do contrato, ficando suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022